Tribunal: TJDFT
Processo: 0705801-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705801-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO MUNHOZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que manteve suspensa a decisão que havia deferido o pedido de tutela de urgência, que visava ao fornecimento do medicamento Riociguate (Adempas). Inconformado, o agravante narra que é portador de hipertensão pulmonar tromboembólica crônica (HPTEC), inoperável, em estágio avançado e com alto risco de morte, necessitando com urgência da medicação Riociguate (Adempas). Alega que o medicamento possui registro na Anvisa, sendo o único fármaco aprovado para o tratamento de sua enfermidade, sem possibilidade de substituição. Afirma preencher todos os requisitos necessários para seu fornecimento. Assevera que a nota técnica do Natjus considerou sua doença grave e progressiva, da qual resulta disfunção ventricular direita, dificultando a realização de atividade física, podendo ter como resultado a insuficiência cardíaca e morte. Informa que a medicação já está disponível pela farmácia ambulatorial do DF. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que forneça ao agravante o medicamento Riociguate (Ademapas), conforme prescrição médica, no prazo máximo de cinco (5) dias, sob pena de multa. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando a liminar deferida. Intimada a parte agravante para se manifestar sobre eventual intempestividade do recuso interposto, esta se manifestou no ID no 44631768. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo da parte agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Analisando os autos, verifica-se que em 22.12.2022, foi proferida, em sede de plantão judicial, decisão interlocutória (ID no 145878828 dos autos de origem), deferindo o pedido de tutela de urgência, determinando que a parte ré fornecesse o medicamento prescrito à parte autora. No mesmo dia, foi proferida nova decisão (ID no 145890242 dos autos de origem), acolhendo os embargos de declaração opostos pela parte autora, apenas para fixar prazo para o cumprimento da decisão anterior. Posteriormente, em 13.01.2023, foi proferida, pelo juízo a quo, decisão interlocutória (ID no 146725375 dos autos de origem) suspendendo os efeitos das decisões de ID no 145878828 e 145890242, quanto ao deferimento da tutela, e revogando a aplicação de multa por dia de descumprimento, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. Após a juntada da Nota Técnica, foi proferida, em 03.02.2023, nova decisão interlocutória (ID no 148431703 dos autos de origem), mantendo suspensa a decisão que havia deferido a tutela de urgência. O presente agravo de instrumento volta-se contra essa mencionada decisão interlocutória (ID no 148431703 dos autos de origem), que manteve suspensa a decisão que havia deferido a tutela de urgência. No entanto, a decisão ora agravada constituiu simples manutenção daquela proferida em 13.01.2023, não tendo, portanto, o condão de suspender, interromper, renovar ou reabrir o prazo para a interposição do recurso. Como se sabe, a tempestividade recursal deve ser aferida com base na decisão primitiva. Ou seja, o prazo para interposição de agravo de instrumento é contado da decisão que primeiro decidiu a questão jurídica posta a exame pela instância revisora, sendo certo que a decisão que apenas manteve o que havia sido decidido anteriormente não interrompe, não suspende, não renova nem reabre o prazo recursal. Considerando que o presente agravo de instrumento foi interposto apenas em 22.02.2023, após de escoado o prazo recursal, o recurso é, portanto, intempestivo. Dessa forma, o presente recurso é manifestamente inadmissível por intempestividade, porque a parte agravante, ao computar o prazo de interposição, considerou a segunda decisão, ou seja, aquela que se limitou a manter a primeira. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator